Tribunal: TJDFT
Processo: 0718153-05.2022.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2022-06-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0718153-05.2022.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: DROGARIA FARMA PLUS BRASIL LTDA IMPETRADO: SECRETÁRIO DA FAZENDA E PLANEJAMENTO DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Diga o impetrante sobre a legitimidade do Secretário de Fazenda do Distrito Federal, tendo em vista as atribuições do Subsecretário da Receita do Distrito Federal, nos termos da Jurisprudência desta Corte (Acórdão 1404155, 07009215720218070018, Relator: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA, 1a Turma Cível, data de julgamento: 23/2/2022, publicado no DJE: 16/3/2022), no prazo de 5 (cinco) dias. Após, conclusos. Intime-se. Desembargador Eustáquio de Castro Relator